Tribunal: TJDFT
Processo: 0026415-94.2013.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. TRANSCURSO DO PRAZO DE 1 (UM) ANO DE SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 5 (CINCO) ANOS. DOCUMENTO PARTICULAR. ART. 206, § 5o, I, DO CC. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme dispõe o art. 921, III e § 1o, do CPC, quando o executado não possuir bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Complementando, a redação do antigo § 4o do aludido dispositivo do estatuto processual, vigente durante o curso do feito e, nessa medida, aplicável ao caso, preconizava que, decorrido o prazo de suspensão sem manifestação do exequente, teria início a contagem do prazo de prescrição intercorrente, automaticamente.
2. Nos termos do art. 206-A do CC e do enunciado n. 150 da súmula do STF, a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo da prescrição da pretensão. Nesse contexto, a pretensão executiva de débito previsto em termo de confissão de dívida (documento particular) é de 5 (cinco) anos, conforme previsão do art. 206, § 5o, I, do CC.
3. A teor do art. 3o da Lei n. 14.010/20, que dispõe acerca do regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado no período da pandemia da Covid-19, os prazos prescricionais foram suspensos por 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias, no período de 10/6/2020 a 30/10/2020.
4. Na hipótese, a suspensão do curso processual pelo prazo de 1 (um) ano teve início em 17/5/2017. Diante da inexistência de manifestação da exequente no período, o marco inicial da prescrição intercorrente teve início no dia 4/5/2017, nos termos do art. 921, § 4o, do CPC, tomado em sua redação originária. A sentença foi proferida no dia 11/12/2023, ou seja, após o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos da prescrição intercorrente, ainda que com o acréscimo do prazo de suspensão de 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias. Portanto, a r. sentença recorrida está em sintonia com a legislação e com a jurisprudência aplicáveis ao caso e deve ser mantida.
5. Em conformidade com a orientação jurisprudencial firmada no Tema n. 1 do Incidente de Assunção de Competência (IAC) - REsp 1.604.412/SC, precedente de observância obrigatória nos termos do art. 927, III, do CPC, “o contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição”, o que ocorreu nos autos.
6. Recurso conhecido e desprovido.